Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA AMIGA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO. INTERESSADA JÁ VISITA OUTRO INTERNO. RISCO PARA ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parente e amigos em dias determinados. Tal dispositivo consagra a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade, pois a manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado.
2. O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto.
3. A análise do óbice referente ao artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, deve ser realizada mediante ponderação de interesses, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. Na espécie, a pretensa visitante é apenas amiga do agravante, sem qualquer vínculo de parentesco, além de já estar cadastrada para visitar outro interno.
5. Não se mostra desproporcional vedar a visita da interessada ao agravante, tendo em vista o risco de contatos entre presos e o mundo externo, facilitando a atuação de organizações criminosas, evitando-se qualquer prejuízo à ressocialização do sentenciado e risco para a administração carcerária.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela amiga do agravante